Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-64.2023.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800340-64.2023.8.14.0057

RECORRENTE: FRANCISCO ANILTON CORREA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, C/C ARTS. 14, INC. I E 18, INC. I, TODOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNICA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA.
ANIMUS NECANDI
. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FARTAMENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE,
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. II, c/c arts. 14, inc. I e 18, inc. I, todos do CPB
, em razão da prática de homicídio qualificado tentado, consistente em ataque com faca contra a vítima Francisco Grigório Martins, que veio a óbito em decorrência das lesões.

2. A defesa pleiteou absolvição ou impronúncia, alegando legítima defesa e ausência de dolo homicida, requerendo a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e a exclusão da qualificadora de motivo fútil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, afastando as teses de impronúncia e absolvição sumária; (ii) avaliar a incidência da tese defensiva de aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte nesta fase de admissibilidade da acusação; e (iv) definir se há possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5.
Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. Outrossim, acerca da tese de legítima defesa, observa-se que a alegação não encontra suporte probatório de que sua incidência de forma inequívoca, razão pela qual não é possível reconhecer a excludente de ilicitude nessa fase processual.

7. Ademais, no que concerne a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, tal pedido demanda prova clara e induvidosa da inexistência de
animus necandi
, circunstância não verificada nos autos, logo, prevalece a competência constitucional do Tribunal do Júri.

8. Por fim, quanto a possibilidade de exclusão da qualificadora, esta somente pode ser decotada da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, considerando que a qualificadora do motivo fútil tem amparo nos elementos dos autos, logo, não se pode usurpar a competência do Tribunal do Júri do pleno exame dos fatos da causa.

9. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
. 2.

A tese de legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma incontestável e inequívoca, o que não se verificou nos autos, devendo tais alegações ser submetidas ao Conselho de Sentença. 3. Para fins de desclassificação de crime doloso contra a vida para lesão corporal, exige-se certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica quando presentes indícios de intenção homicida. 4. O afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia somente pode ocorrer quando estas demonstram ser manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri seu exame definitivo "

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, arts. 121, §2º, II; 14, I; 18, I; CPPB, arts. 413 e 78, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; TJPA, 1ª Turma de Direito Penal, Acórdão ID 18236996, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois

dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02

de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Francisco Anilton Correa Nascimento
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wendell Wilker Soares dos Santos, Juiz de Direito Titular da

Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§2º, inc. II, c/c arts. 14, inc. I e 18, inc. I, todos do CPB, tendo como vítima Francisco Grigório Martins (BRAGANÇA).

Narra a denúncia
,
à ID 29507615
, que:

”Na tarde do dia 27/03/2023, o denunciado estava urinando na via pública, próximo a residência da vítima, quando foi por ela advertido, por motivos óbvios.

O denunciado não gostou de ser advertido e arremessou uma pedra contra a vítima, porém, não a atingiu. Em seguida, o acusado dirigiu-se a residência de sua genitora, senhora Regiane Andrade Correa, e pediu a ela que fosse leva-lo, de motocicleta, na casa dele, no que foi atendido, entretanto, quando chegava na casa de “Chico”, este, de pronto, resolveu retornar a casa de sua mãe.

Ao chegar na casa da senhora Regiane Correa, como a motocicleta estava com pouco combustível, o acusado disse a sua mãe que, “rapidola”, iria sair com a moto para colocar combustível.

Realmente, o denunciado saiu na motocicleta, porém, seu real objetivo era se vingar da pessoa que, minutos antes, o havia advertido por estar ele fazendo “xixi” na via pública.

Armado com uma faca e na motocicleta pertencente a sua genitora, o denunciado permaneceu na via pública, na espreita, esperando que a vítima saísse de sua residência.

A vítima saiu de sua residência, empurrando uma bicicleta, quando foi surpreendida com a ação do denunciado, o qual portando arma branca (faca), atacou a vítima e aplicou-lhe duas facadas, uma na axila e outra na região do abdômen, conforme Laudo Pericial nº 2023.02.000117-TAM.

A vítima ainda tentou esboçar defesa, sacando de uma faca, porém, não logrou êxito em se defender e veio a falecer.

O violento e covarde ilícito penal, sem dúvida, foi praticado por vingança e não foi dado a vítima possibilidade de defesa.

Após consumar o seu ato de vindita, o denunciado empreendeu fuga, deixou passar o flagrante, e só se apresentou à polícia após ter prisão preventiva decretada”.

Em razões recursais
,
à ID 29507786
, pugna a defesa pela absolvição/impronúncia
do Recorrente, alegando que ele teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como pela ausência de dolo quanto ao resultado morte, devendo, ainda, a imputação ser
desclassificada para o crime de lesão corporal seguida de morte e, finalmente, para que seja afastada a qualificadora do motivo fútil
.

Em contrarrazões
,
à ID 29507790
, a RMP de 1º Grau, Dra. Camila de Melo Dutra, pugna pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo sei desprovimento, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 29507791
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição/ impronúncia

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. I e art. 18, inc. I, todos do CPB, aduzindo que sua absolvição/impronúncia se impõe, já que
teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como pela ausência de dolo quanto ao resultado morte.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

A propósito, cumpre destacar que esta Relatora seguindo entendimento desta E. 1ª Turma de Direito Penal e do STF, comunga da aplicação do Princípio supra.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CPB. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA. TESE NÃO ACATADA. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
(...).

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos em absolvição, vez que resta incontroverso que a decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do Auto de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferimento abdominal profundo, e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
Princípio
in dubio pro societate
. (Grifei)

3. Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o
Princípio

in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas. (
1ª Turma de Direito Penal. Acórdão ID 18236996 - Relatora Desa Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 27/02/2024
)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

No caso em apreço, a materialidade resta fartamente comprovada por meio do Laudo nº 2023.02.000170-CCV (Perícia local do crime sem cadáver),
à ID 29507626
, cujo histórico transcrevo abaixo,
verbis
:

“2 - HISTÓRICO
:

A equipe pericial se dirigiu ao local do exame e manteve contato com o funcionário do mercadinho, o Sr.
Sávio da Silva Chaves (CPF: 100.438.472-69)
. O Sr.
Sávio Chaves
informou que viu quando a briga entre agressor e a vítima, começou por volta das 17h20min. Em princípio houve um bate-boca e o agressor retirou-se do local. Por volta das 18h40min o agressor, pilotando uma motocicleta POP 100 de cor branca, retornou ao local da discussão e ao encontrar a vítima, o nacional
Francisco Anilton Correa Nascimento (CPF: 052.354.362- 02)
, desferiu golpes com arma branca, atingindo fatalmente o Sr.
Francisco Grigório Martins (RG: 9159066 SSP/PA)
, que embora tenha obtido socorro com uma equipe do SAMU, evoluiu a óbito no Hospital da Ordem Terceira de Santa Maria do Pará. O fato ocorreu no dia 27/03/2023 e o agressor evadiu-se a pé deixando a motocicleta no local do crime”
.

O Laudo nº 2023.02.000117- TAN,
à ID 29507549
, também, ratifica a materialidade delitiva, atestando como causa da morte do ofendido Francisco Grigorio Martins “
FERIMENTO ABDOME (PERITONIO E VASOS CALIBROSOS)
”, produzido por meio de ação pérfuro-cortante.

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 29507776,
que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados nos autos, por meio dos depoimentos das testemunhas e das informantes ouvidas em Juízo, além do depoimento do próprio réu que confessou o crime e, utilizando-se de uma faca golpeou a vítima de forma letal, mas alegou ter agido em legítima defesa.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas sobejamente evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Destarte, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia/absolvição se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que as provas carreadas aos autos revelam ter sido ele o autor do golpe de faca fatal que ceifou a vida de Francisco Grigório Martins, afigurando-se com nitidez o dolo de matar.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo, tampouco absolvê-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Na hipótese aventada, verifica-se que a pretensão arguida neste item, de igual forma, não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato até aqui apuradas.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, pois não restam dúvidas que o Recorrente ceifou a vida da vítima, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora prevista no inc. II, §2º, do art. 121 do CPB, alegando que ela deve ser afastada na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstre a aplicação desta de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação do édito judicial vergastado se encontra satisfatoriamente motivado acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora no caso vertente, mais prudente se revela a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi praticado por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/10/2025